Tribunal: TJDFT
Processo: 0720016-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Processo : 0720016-93.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 122350664 dos autos originários n. 0703590-56.2020.8.07.0006) que, em cumprimento de sentença de alimentos, ao renovar a ordem de expedição de mandado de prisão civil do agravado, determinou “que prisão deverá ser cumprida sob a modalidade domiciliar, tendo em vista o COVID”, com o uso de tornozeleira eletrônica, pelo prazo de 90 dias. Em suas razões, o Ministério Público salienta que a inadimplência do devedor já alcança mais de dois anos. Alega que a decisão atacada não considerou a melhora do cenário da pandemia que permite a retomada do regime fechado na prisão por dívida alimentícia. Menciona o posicionamento recente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que deve ser retomado o mecanismo extremo, mais eficaz para forçar o cumprimento da obrigação de modo a não sacrificar os sujeitos de direito que devem ter seus interesses prioritários preservados. Pede a tutela de urgência recursal para decretar a prisão civil em regime fechado e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Em segredo de justiça (art. 189, II, do CPC). Admito o agravo de instrumento contra a decisão proferida em execução de alimentos, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, vislumbro os requisitos necessários ao parcial deferimento da medida liminar. A situação de pandemia provocada pelo coronavírus (Covid-19), no cenário atual em que existe um certo controle da doença e alta taxa de imunização pelo uso de vacinas, não justifica a prisão domiciliar do devedor. No particular, realinho o entendimento pessoal. De fato, ainda no final do ano de 2021, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 693.268/GO, “considerando o cenário atual da pandemia, que apresenta significativo aumento do número de imunizados pela vacina contra o Covid-19, a redução do número de novos casos e de óbitos no país, a flexibilização das regras de isolamento social e a inadequação de se continuar penalizando o alimentando menor, impedindo o cumprimento da prisão do devedor de alimentos no regime fechado”, revisou sua jurisprudência. E, em recente julgado, a Corte Superior reiterou a possibilidade de prisão civil do devedor de alimentos. Confira-se o precedente: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. INADIMPLÊNCIA. CUMPRIMENTO DA PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS EM REGIME FECHADO DURANTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS. REVISITAÇÃO DO TEMA A PARTIR DO ATUAL CENÁRIO DA PANDEMIA. RETOMADA DA ADOÇÃO DA PRISÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Durante o período da crise sanitária gerada pela Pandemia da Covid-19, o CNJ publicou a Recomendação n. 62, de 17/3/2020, em que orientou os magistrados a conceder a prisão domiciliar aos devedores de alimentos (art. 6o). 2. Diante do arrefecimento da pandemia, do avanço da vacinação e da prioridade da subsistência alimentar dos destinatários das obrigações alimentares judicialmente reconhecidas, essa orientação foi mitigada pela Recomendação CNJ n. 122, de 3/11/2021, que trouxe novas variáveis a serem consideradas pelo Estado-Juiz durante a análise dos pedidos de prisão civil, quais sejam: a) o contexto epidemiológico local e a situação concreta dos casos no município e da população carcerária; b) o calendário vacinal do município de residência do devedor de alimentos, em especial se já lhe foi ofertada a dose única ou todas as doses da vacina; c) a eventual recusa do devedor em vacinar-se como forma de postergar o cumprimento da obrigação alimentícia. 3. Na hipótese, o devedor de alimentos é vendedor autônomo, jovem e não informa possuir problema de saúde ou comorbidade que impeça o cumprimento da prisão civil em regime fechado, tendo o Tribunal de Justiça considerado que, na localidade onde possui domicílio, a vacinação está avançada e registra baixos índices de contaminação e de ocupação de leitos nos hospitais. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento. Ordem denegada. (RHC 158.639/PB, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/04/2022, DJe 20/04/2022. Destacado) Ainda, nesse sentido, outro julgado do STJ: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. ATUALIDADE DO DÉBITO. SÚMULA 309/STJ. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. EXAME DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. CUMPRIMENTO DA PRISÃO EM REGIME FECHADO. PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19). RECOMENDAÇÃO DO CNJ N. 122/2021. CENÁRIO ATUAL. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DO ENCARCERAMENTO, DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não configura constrangimento ilegal o decreto de prisão civil do devedor de alimentos que tem por propósito coagir o executado a quitar as prestações alimentícias vencidas nos 3 (três) meses anteriores ao ajuizamento da ação e das vincendas no curso do processo, que guardam, em si, a atualidade dos alimentos, nos termos do enunciado n. 309 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça prevê a possibilidade de mitigação do entendimento consolidado na Súmula n. 691/STF quando constatada a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder na decisão unipessoal do relator. 3. Com as recomendações expedidas pelo CNJ e a edição da Lei n. 14.010/2020 em razão da pandemia causada pelo Coronavírus (Covid-19), esta Corte Superior passou a entender que a prisão civil por dívida alimentícia deveria ser cumprida em regime domiciliar, sem prejuízo da exigibilidade das respectivas obrigações. 4. O cenário atual demonstra o arrefecimento dos efeitos da pandemia em virtude do avanço da imunização, o que implicou uma significativa redução do número de óbitos em todo o País e ensejou a retomada das atividades econômicas e sociais da população. 5. De outro lado, não se descura do aumento do número de infectados pela variante Ômicron devido à sua alta taxa de transmissibilidade, causando um recrudescimento na pandemia e interrompendo um movimento de queda do número de casos e de mortes. Entretanto, conforme informações divulgadas por sites oficiais, as vacinas são eficazes contra a variante e não se vislumbra, ao menos nesse momento, uma nova onda capaz de gerar o colapso do sistema de saúde. 6. Diante disso, o CNJ expediu a Recomendação n. 122/2021 para que os Magistrados, ao analisarem pedidos de decretação de prisão do devedor de alimentos, considerem: a) o contexto epidemiológico local e a situação concreta dos casos no município e da população carcerária; b) o calendário vacinal do município de residência do devedor de alimentos, em especial se já lhe foi ofertada a dose única ou todas as doses da vacina; e c) a eventual recusa do devedor em vacinar-se, como forma de postergar o cumprimento da obrigação alimentícia. 7. No caso vertente, a decisão impugnada decretou a prisão amparada no fato de que o contexto epidemiológico está controlado, estando mais de 70% da população do Estado do Rio Grande do Sul com o esquema vacinal completo. Ademais, não há nenhuma informação nos autos de que o paciente possua alguma comorbidade ou algum problema de saúde capaz de justificar o afastamento da medida extrema. 8. Não se verifica nenhuma ilegalidade manifesta ou abuso de poder no decreto prisional, de modo que não se mostra viável a superação da Súmula 691/STF e o conhecimento do writ. 9. Habeas corpus não conhecido. (HC 713.970/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022. Destacado) Destarte, há probabilidade do direito. Noutro giro, caso a prisão seja cumprida em regime domiciliar o provimento será esvaziado. Mas não cabe o imediato provimento de natureza antecipada para a prisão em regime fechado, antes de apreciação colegiada que é a regra nesta instância, diante de irreversibilidade dos efeitos da decisão, haja vista a regra do art. 300, § 3o, do CPC. Ante o exposto, defiro em parte a tutela provisória recursal para suspender o decreto prisional em regime domiciliar até o pronunciamento colegiado. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator